Tribunal: STF
Processo: RE 1545154
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil E Constitucional. Agravo Regimental Em Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Contribuição Sindical De Servidor Público. Ofensa Reflexa À Constituição.. Recurso Desprovido.



     I. Caso em exame



     1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso extraordinário, interposto por ente estadual contra acórdão que reconheceu a exigibilidade da contribuição sindical devida por servidores públicos. O agravante sustentou a ausência de obrigação legal específica para servidores públicos não celetistas, além de alegar repercussão geral da matéria.



     II. Questão em discussão



     2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrente apresentou fundamentação suficiente quanto à existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da exigibilidade da contribuição sindical de servidores públicos envolve ofensa direta à Constituição Federal ou apenas questão infraconstitucional.



     III. Razões de decidir



     3.A alegação genérica da existência de repercussão geral, sem demonstrar objetivamente a relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia para além dos interesses subjetivos da causa, não cumpre o requisito previsto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



     4. A jurisprudência consolidada do STF exige fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral, sendo insuficiente a simples menção à sua existência.



     5. A matéria relativa à obrigatoriedade da contribuição sindical de servidores públicos, demanda análise de normas infraconstitucionais, configurando ofensa apenas reflexa à Constituição, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



     6. O STF possui precedentes firmes no sentido da exigibilidade da contribuição sindical dos servidores públicos até 2017, independentemente de filiação sindical ou de lei específica, com base na autoaplicabilidade do art. 149 da CF.



     7. Diante da manifesta improcedência do recurso, aplica-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



     IV. Dispositivo e tese



     8. Agravo regimental desprovido.



     Tese de julgamento: A mera alegação de existência de repercussão geral, sem fundamentação concreta que demonstre a relevância da matéria constitucional, não supre o requisito do art. 1.035, § 2º, do CPC. Controvérsia sobre a obrigatoriedade da contribuição sindical de servidores públicos antes da reforma trabalhista de 2017 envolve interpretação de normas infraconstitucionais e não configura ofensa direta à Constituição. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em agravo regimental manifestamente improcedente.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 8º, IV; 149; CPC, arts. 1.035, § 2º; 1.021, § 4º; 85, §§ 2º, 3º e 11; CLT, art. 578.



     Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.467.479 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2024; ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.9.2019; RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.2.2019; ARE 1.474.310 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3.9.2024.